Tribunal: TJBA
Processo: 8052252-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052252-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE CHAVES AVILA

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO VALENCA BOVE

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

O juízo de origem fundamenta adequadamente a decisão, enfrentando os elementos necessários à solução da controvérsia, inexistindo nulidade por omissão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que o mero descontentamento da parte com o resultado não configura vício.

A Nota de Crédito Industrial, emitida em 12/05/2008 e instruída com demonstrativos analíticos de débito, atende aos requisitos dos arts. 783 e 798, parágrafo único, do CPC, configurando título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

A capitalização mensal de juros pactuada é válida, por ter sido expressamente prevista em contrato firmado após a edição da MP nº 2.170-36/2001, em conformidade com a Súmula 541 do STJ.

Inexiste prova da cumulação indevida da comissão de permanência com encargos moratórios, ônus que incumbia ao Apelante, conforme art. 373, I, do CPC.

Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial contábil, pois compete ao juiz, como destinatário da prova, recusar diligência que entenda desnecessária (art. 370 do CPC), sobretudo quando os autos já apresentam elementos suficientes para o julgamento.

A exclusão do nome do Apelante dos cadastros restritivos não se justifica, diante da legitimidade do débito executado e da ausência de decisão com efeito suspensivo nos embargos.

A majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da execução é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8052252-20.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - ANDRE CHAVES AVILA

e,
como
Apelad
o

-
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/5